Tribunal: TJMT
Processo: 1014128-30.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014128-30.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, COVID-19]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), SIMONE CAMPOS DA SILVA - CPF: 621.991.291-87 (REPRESENTANTE), ANIZIO NEVES DOS REIS - CPF: 842.697.581-04 (PACIENTE), JUÍZO DA OITAVA VARA CRIMINAL DA CAPITAL (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 8a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), HARAN DOS SANTOS RODRIGUES - CPF: 046.401.241-47 (TERCEIRO INTERESSADO), CAROLAYNE SOARES DA CRUZ (VÍTIMA), JOSÉ HENRIQUE NUNES BASTOS DOS SANTOS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS -
ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE PESSOAS] E RECEPTAÇÃO - PRISÃO PREVENTIVA - EXCESSO DE PRAZO, DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA, DIREITO À LIBERDADE
COM BASE NA RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ E
SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES - PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS

ALTERNATIVAS - SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA POR OITO MESES - APURAÇÃO DE
DOIS CRIMES
PRATICADOS POR DOIS RÉUS REPRESENTADOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA -
IMPLANTAÇÃO DE REGIME DE TELETRABALHO - TRAMITAÇÃO VIRTUAL DA AÇÃO - FATORES EXCEPCIONAIS QUE AFASTAM DESÍDIA JUDICIAL - PREMISSA DO STJ E ARESTO DO TJDFT - AUDIÊNCIA DESIGNADA PARA DATA PRÓXIMA -
PRAZOS PROCESSUAIS NÃO PEREMPTÓRIOS -
SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - REITERAÇÃO DELITIVA DO PACIENTE - CINCO AÇÕES PENAIS POR ROUBOS E FURTOS - CUSTÓDIA JUSTIFICADA - ENTENDIMENTO DO STJ E ENUNCIADO CRIMINAL 6 DO TJMT - FLEXIBILIZAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA - COVID-19 - PACIENTE NÃO SE ENCONTRA NO GRUPO DE RISCO DE CONTAMINAÇÃO - SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA E RISCO DE CONTAMINAÇÃO NÃO AUTORIZAM, AUTOMATICAMENTE, A OUTORGA DE LIBERDADE A TODOS OS PRESOS - ANÁLISE “CASO A CASO” PELO JUÍZO SINGULAR - ORIENTAÇÃO DO STF E
STJ -
LIBERDADE PROCESSUAL COM BASE NA RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ IMPERTINENTE - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - INSUFICIÊNCIA/INADEQUAÇÃO - REITERAÇÃO DELITIVA ESPECÍFICA - ENTENDIMENTO DO STJ - ORDEM DENEGADA.

A
apuração de dois crimes,
praticados por dois réus representados pelo órgão da Defensoria Pública, os sucessivos pedidos deduzidos pela Defesa do paciente para revogação da sua custódia cautelar, a
implantação do regime de teletrabalho e o fato da ação penal passar a tramitar virtualmente, instituído como medida de combate a pandemia de COVID-19,
são peculiaridades do processo
que justificam a demora para formação da culpa, sem caracterizar hipótese de desídia judicial (STF,
HC 134929;
STJ, HC no 570.356/SP).

“A situação de emergência decretada em razão da pandemia causada pelo novo coronavírus Covid-19, é medida excepcional que não induz desídia na atuação Judicial e impõe relativização dos prazos [...], justificando eventual excesso.”
(TJDF, HC no 0709749-33.2020.8.07.0000)

Os prazos processuais não são peremptórios. Podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade (STJ, HC no 268.514/SP).

A reiteração em crimes patrimoniais justifica, por si só, a segregação cautelar para garantia da ordem pública, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ e deste e. Tribunal (STJ, RHC no 116838/SC; TJMT, Enunciado Criminal 6).

A alegada superlotação carcerária e risco de contaminação não autorizam, automaticamente, a outorga de liberdade a todos os presos, sendo necessária a análise “caso a caso” pelo Juízo singular, consoante orientação do c. STF (ADPF no 347/DF).

“Pelas evidências de reiteração/habitualidade delitiva, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram adequadas e bastantes para evitar a prática de novas infrações penais, máxime quando evidenciada, no caso dos autos, a contumácia em ilícitos patrimoniais.”
(STJ, HC no 543897/BA)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1014128-30.2020.8.11.0000 - COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE(S): SIMONE CAMPOS DA SILVA – DEFa. PÚBLICA

PACIENTE(S): ANIZIO NEVES DOS REIS

R E L A T Ó R I O

Habeas Corpus
impetrado em favor de ANIZIO NEVES DOS REIS contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (Código 606103), que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de roubo majorado pelo concurso de pessoas [duas vítimas] e receptação - arts. 157, § 2o, II, e 180, ambos do CP - (
www.tjmt.jus.br
).

A impetrante sustenta que: 1)
“o paciente se encontra recluso por um lapso temporal maior de 7 (sete) meses e não há previsão para designação da audiência de instrução e julgamento”
, a configurar excesso de prazo para formação da culpa (impetração em 3.7.2020); 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custodia cautelar; 3)
a superlotação carcerária, a precariedade do sistema penitenciário e a pandemia de COVID-19
autorizariam a soltura do paciente, com base na Recomendação 62/2020 do CNJ; 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja substituída a prisão preventiva por
“medidas cautelares diversas da prisão”
(ID 48928981), com documento (ID 48928984).

O pedido liminar foi indeferido (ID 49137983).

O Juízo singular prestou informações (ID 50306458).

A i. 4a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – Prisão preventiva – Ausência dos requisitos para a decretação da prisão preventiva – Improcedência – Prisão preventiva decretada para garantia da ordem pública em razão da possibilidade de reiteração delitiva – Alegado excesso de prazo na manutenção da prisão cautelar, pois o paciente se encontra preso há aproximadamente 08 (oito) meses, sem início da instrução processual – Improcedência – Ausência de desídia estatal – Autoridade apontada como coatora está adotando as providências para realização da instrução processual, ainda que por videoconferência – Busca a substituição da prisão por medidas cautelares, ante a Pandemia do Covid19 – Impossibilidade – A mera situação de pandemia não impõe a concessão de liberdade mediante substituição da prisão por cautelares a todos presos de forma indiscriminada, mas apenas substituição por prisão domiciliar àqueles classificados como integrantes do grupo de risco de morte – Pela denegação da ordem.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça – fls. 50898477).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 26.11.2019, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva mediante a seguinte fundamentação:

“[...] No caso vertente, estamos diante de um roubo majorado, cometido com violência e grave ameaça a pessoa, uma vez que o mesmo confessou que arrancou a res furtiva com violência das vítimas. Tal delito por sua gravidade, prevê pena de reclusão de 04 a 10 anos, sendo um dos crimes que mais afligem a sociedade nos últimos tempos. [...]

Do mesmo modo, importante salientar que o indiciado se fez passar por seu irmão ARISTIDES NEVES DOS REIS, cujo nome só foi desmascarado quando do exame de identificação pessoal da POLITEC, quando então se observou que suas digitais na verdade eram de ANISIO NEVES DOS REIS.

Ademais o indiciado responde por outros processos criminais contra o patrimônio, sendo 03 com violência ou grave ameaça à pessoa e outros 03 de furto.

Ora, não se pode olvidar que essas reiterações criminosas não no mínimo
indicadores de uma personalidade voltada para o crime, e que não muda frente às prisões em flagrante a que é submetido.

Por essas considerações, indiscutivelmente, a liberdade do autuado põe em risco a ordem pública, sendo necessária a decretação de sua prisão preventiva, para, assim, resguardar o meio social, bem como por conveniência da instrução criminal, a fim de que testemunhas não se sintam intimidadas de depor. [...]

Diante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, com fundamento no disposto nos arts. 310, inciso II, do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de ANISIO NEVES DOS REIS, com qualificação nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA, já que presentes os requisitos constantes dos arts. 312 e 313, ambos do
Código de Processo Penal.”
(Ana Cristina Silva Mendes, juíza de Direito –
Sistema

Primus

– Código 605120)

No mesmo dia [26.11.2019], substituiu a prisão preventiva do coindiciado Haran dos Santos Rodrigues, por medidas cautelares alternativas, ao sopesar que
“não possui antecedentes criminais, tem residência fixa e emprego remunerado”
(Ana Cristina Silva Mendes, juíza de Direito –
Sistema

Primus

– Código 605120).

Em 19.12.2019, o órgão do Ministério Público de primeiro grau ofereceu denúncia contra o paciente e o corréu Haran dos Santos Rodrigues (
Sistema

Primus

– Código 606103).

Em 31.1.2020, o Juízo singular recebeu a denúncia, ordenou a citação do paciente e do corréu para apresentarem resposta à acusação, bem como indeferiu pedido de revogação da custódia cautelar do paciente
“diante da inexistência de modificação fática”
(
Sistema

Primus

– Código 606103).

Em 6.2.2020, o paciente foi citado, oportunidade na qual requereu a nomeação da Defensoria Pública para representá-lo (
Sistema

Primus

– Código 606103).

Em 16.3.2020, o órgão da Defensoria Pública apresentou resposta à acusação (
Sistema

Primus

– Código 606103).

Em 3.4.2020 e 7.7.2020, o Juízo singular indeferiu outros dois novos pedidos revogatórios por entender não houve modificação fática a justificar a liberdade processual (
www.tjmt.jus.br
– Código 606103).

Em 9.6.2020, os autos passaram a tramitar virtualmente, consoante Portaria-Conjunta n. N. 371 PRES-CGJ, de 08 de junho de 2020 (Sistema
Primus
- Código 606103).

A audiência de instrução e julgamento está agendado para o dia 13.8.2020, por meio de videoconferência, consoante informações prestadas pela gestora da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, Raquel Sagawwa de Carvalho.

Pois bem.

O paciente encontra-se segregado há aproximadamente 8 (oito) meses, considerando o período entre a prisão (26.11.2019) e o relatório desta impetração (27.7.2020).

Todavia, a apuração de dois crimes [
roubo majorado e receptação] praticados por dois réus representados pelo órgão da Defensoria Pública, os sucessivos pedidos deduzidos pela Defesa do paciente para revogação da sua custódia cautelar [3 (três)], a
implantação do regime de teletrabalho e o fato da ação penal passar a tramitar virtualmente, instituído como medida de combate a pandemia de COVID-19,
são peculiaridades do processo
que justificam a demora para formação da culpa, sem caracterizar hipótese de desídia judicial (STF,
HC 134929, Relatora: Min.a Carmen Lúcia - 9.8.2016;
STJ, HC no 570.356/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 10.6.2020).

No mesmo sentido, destaca-se aresto do e. TJDFT:

“A situação de emergência decretada em razão da pandemia causada pelo novo coronavírus Covid-19, é medida excepcional que não induz desídia na atuação Judicial e impõe relativização dos prazos [...], justificando eventual excesso.”
(HC no 0709749-33.2020.8.07.0000 - Relator: Des. Demetrius Gomes Cavalcanti - 28.5.2020)

Nesse quadro, não se identifica desídia judicial que autorize a desconstituição da custódia cautelar, sobretudo porque o feito tem sido impulsionado regularmente e a audiência de instrução de julgamento está designada para data próxima [13.8.2020].

Outrossim, os prazos processuais não são peremptórios. Podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade (STJ, HC no 268.514/SP – Relator: Min. Jorge Mussi – 3.9.2013).

Por sua vez, a decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na reiteração delitiva do paciente, o qual responde outras 5 (cinco) ações penais, sendo duas por roubo [Códigos 368889 e 487516] e 3 (três) por furto qualificado [Códigos 384490, 462728 e 405995], todas na Comarca de Cuiabá.

A reiteração em crimes patrimoniais justifica, por si só, a segregação cautelar para garantia da ordem pública, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ e deste e. Tribunal (RHC 116838/SC - Relator: Min. Jorge Mussi - 10.3.2020; TJMT, Enunciado Criminal 6).

Quanto à flexibilização da custódia preventiva em razão da pandemia de COVID-19, verifica-se que o paciente tem 43 (quarenta e três) anos de idade e a impetração não está instruída com qualquer documento comprobatório sobre seu estado de saúde ou acerca da preexistência de doença/comorbidade, a demonstrar que se encontra no denominado grupo de risco [idade igual ou superior a sessenta anos; soropositivos para HIV, diabéticos, portadores de tuberculose, câncer, doenças respiratórias, cardíacas, imunodepressoras ou outras suscetíveis de agravamento a partir do contágio; gestantes e lactantes].

A alegada superlotação carcerária e risco de contaminação não autorizam, automaticamente, a outorga de liberdade a todos os presos, sendo necessária a análise “caso a caso” pelo Juízo singular, consoante orientação do c. STF e c. STJ (ADPF no 347/DF - Relator: Min. Marcos Aurélio - Redator para acórdão: Min. Alexandre de Morais - 18.3.2020;
STJ, RCD no HC no 562.013/RJ - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 20.3.2020; RCD no HC no 557.429/SP – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 20.3.2020; HC no 555.586/RJ - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 20.3.2020.

Logo, mostra-se impertinente a outorga de liberdade processual com base na Recomendação 62/2020 do CNJ.

No tocante às medidas cautelares alternativas, não se verifica que seriam suficientes/adequadas para preservar a ordem pública diante da reiteração delitiva do paciente em crimes patrimoniais - roubos e furtos - (Códigos 368889, 487516, 384490, 462728 e 405995/Cuiabá).

Segue-se orientação do STJ:

“Pelas evidências de reiteração/habitualidade delitiva, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram adequadas e bastantes para evitar a prática de novas infrações penais, máxime quando evidenciada, no caso dos autos, a contumácia em ilícitos patrimoniais.”
(HC 543897/BA - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 9.3.2020)

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2020